Tribunal: TJPA
Processo: 0868601-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868601-33.2020.8.14.0301

APELANTE: CMT ENGENHARIA EIRELI

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0868601-33.2020.8.14.0301

APELANTE: CMT ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADO: RAFAEL FERRACINA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADA: ANA KATARINA DE SOUSA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MORA NOS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por CMT ENGENHARIA EIRELI contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA), decorrente de suposto inadimplemento em contrato administrativo. A autora alegou mora nos pagamentos e pleiteou a condenação ao pagamento de juros e correção monetária. Também recorreu da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao recebimento de juros e correção monetária sobre parcelas pagas em atraso pela apelada; e (ii) determinar se a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à cobrança de juros e correção monetária sobre pagamentos em atraso cabe à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

4.

A autora não se desincumbe do ônus de comprovar a mora da apelada, não apresentando os documentos necessários para demonstrar o cumprimento das condições previstas no contrato, especialmente as exigências da Cláusula Sexta.

5.

A alegada confissão de mora pela apelada não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos suficientes para concluir que os pagamentos foram realizados com atraso.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que, nos contratos administrativos, a mora é contada a partir do 1º dia de inadimplemento, desde que a obrigação seja líquida e certa, o que não se demonstrou no caso em tela.

7.

A multa por embargos de declaração considerados protelatórios é devida, uma vez que os embargos não foram utilizados para sanar vícios na sentença, mas sim para rediscutir matéria já decidida, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autora deve comprovar o inadimplemento para fazer jus à cobrança de juros e correção monetária em contratos administrativos.

2.

A interposição de embargos de declaração com intuito protelatório justifica a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II, 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1908305/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela autora
CMT ENGENHARIA EIRELI,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 17287931) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, nos autos do
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em desfavor da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
,
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15. Ficam as partes advertidas de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa. Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.”

Alegando a ocorrência de contradições e omissões no julgado, a Autora opôs Embargos de Declaração (Id. 17287936), que foram conhecidos, porém, não acolhidos pelo magistrado
a quo
, que ainda condenou o embargante em multa nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, nos termos e fundamentos acima, conheço, uma vez que tempestivos, porém, NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos, tendo em vista que não preenchidos nenhum dos requisitos contidos no art. 1.022 do CPC. CONDENO O EMBARGANTE À MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO EMBARGADO, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.”

Inconformada, a Autora CMT ENGENHARIA EIRELI interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 14639304).

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença de primeiro grau foi equivocada, uma vez que a COSANPA reconhece a mora nos pagamentos e não conseguiu demonstrar qualquer justificativa para os atrasos.

Afirma ainda que os documentos exigidos pela cláusula sexta do contrato dizem respeito à liquidação dos valores ordinários, e que o cumprimento dessa cláusula foi comprovado de forma administrativa, sendo que o atraso nos pagamentos configura o inadimplemento.

A Apelante aduz que a mora da Apelada foi devidamente comprovada, uma vez que foram juntadas notas fiscais, boletins de medição, comprovantes de recebimento e uma planilha demonstrativa dos atrasos, evidenciando o direito ao recebimento de juros e correção monetária.

Sustenta que, conforme a Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), a Apelada deveria realizar os pagamentos em até 30 dias, contados a partir do término do adimplemento de cada parcela. Assim, o atraso no pagamento gera o direito à correção monetária e juros, nos termos da jurisprudência citada.

Por fim, argumenta que os embargos de declaração não foram protelatórios e que a multa aplicada foi injusta, pois o recurso foi utilizado para esclarecer vícios na sentença.

Requer, ao final, que a sentença seja reformada para condenar a COSANPA ao pagamento de juros e correção monetária sobre as parcelas pagas com atraso, e que a multa por embargos protelatórios seja afastada.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA apresentou
suas contrarrazões (Id.
17287954), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 17348106).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 18702645)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora/apelada, em ter seu crédito reconhecido em face da Apelada COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.

Inicialmente, destaca-se que o crédito tem por base, Contrato Administrativo nº 98/2010, firmado entre as partes, cujo objeto era a execução de obras de melhoria no sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário na cidade de Marabá/PA.

A apelante aduziu que embora tenham sido realizados os pagamentos das parcelas vencidas, estas se deram com atraso, fazendo jus, portanto, ao pagamento de juros e correção monetária sobre as respectivas parcelas.

DO ÔNUS DA PROVA

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, da seguinte forma:

“373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Quanto a negativa do autor/apelado acerca da quitação com mora dos valores cobrados, temos que nesse cenário, a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC/15 é adequada às alegações das partes, pois tendo a Autora/apelante alegado fato constitutivo do seu direito (pagamento realizado em atraso), será dela ônus de comprovar a mora da quitação do débito.

No presente caso, a autora não se desincumbiu desse encargo, ao não demonstrar que os pagamentos devidos pela COSANPA foram realizados com atraso e que, em razão disso, faz jus ao recebimento de correção monetária e juros de mora.

Entretanto, conforme destacado na sentença, a apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o direito alegado. A mera apresentação de notas fiscais e boletins de medição, desacompanhados dos documentos exigidos pela Cláusula Sexta do contrato (tais como comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista), não é suficiente para demonstrar o cumprimento das condições para a exigibilidade dos pagamentos.

A ausência de tais documentos impede a identificação do marco inicial para a contagem do prazo para pagamento, inviabilizando a verificação de eventual mora.

Ademais, o contrato celebrado entre as partes prevê, de forma clara, que os pagamentos somente seriam realizados após a conferência dos documentos necessários pela fiscalização da COSANPA e pela Caixa Econômica Federal.

Assim, sem a comprovação de que todos os documentos foram apresentados no prazo estipulado, não há como aferir se houve atraso no pagamento das parcelas.

DA ALEGADA CONFISSÃO DE MORA

A apelante sustenta que a apelada teria confessado a sua mora ao não apresentar justificativas para os atrasos nos pagamentos.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento que permita concluir pela confissão de mora. Pelo contrário, a Apelada contestou de forma clara as alegações da apelante, afirmando que os pagamentos foram realizados dentro do prazo previsto no contrato, após a verificação dos documentos exigidos.

Além disso, a alegada confissão de mora, se existisse, não eximiria a apelante de seu ônus de comprovar a data exata em que os documentos foram apresentados e o início do prazo para pagamento.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, nos termos do art. 397 do Código Civil de 2002.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Sem essa comprovação, não é possível estabelecer o termo inicial da mora e, consequentemente, a aplicação de correção monetária e juros.

DA APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Quanto à multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada em razão da interposição de embargos de declaração considerados protelatórios, entendo que a sentença também merece ser mantida nesse ponto.

Conforme a jurisprudência pacífica, os embargos de declaração devem ser utilizados apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não sendo admitidos para rediscussão de matéria já decidida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1908305 SP 2021/0167472-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

No caso em tela, a sentença enfrentou de forma clara todos os pontos levantados pela apelante, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A interposição dos embargos, portanto, teve o evidente propósito de protelar o julgamento definitivo da lide, o que justifica a aplicação da multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dessa forma, independentemente de notificação do devedor, a mora opera-se com o vencimento do débito, sendo exigível a partir desta data a correção monetária e os juros de mora, conforme determinado pelo Juízo a quo em sua sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, para
manter a sentença recorrida em todos os seus termos
, inclusive quanto à aplicação da multa por embargos protelatórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024